Tribunal: TJMT
Processo: 1036660-24.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036660-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIMAR PINHEIRO DE LIMA - CPF: 214.906.528-25 (RECORRENTE), DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036660-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francimar Pinheiro De Lima

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. FATURAS NA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, através da unidade consumidora 6/3155579-0, e que a fatura com vencimento em junho/2022 cobrou valor muito acima do seu consumo médio de energia elétrica, qual seja, R$1.772,14. Aduziu que o preposto Milton Pereira de Almeida (telefone com WhatsApp 65 99261-7986) esteve no local sem apresentar uma ordem de serviço e cobrou o valor de R$ 500,00 da sra. Luzia, com quem o Reclamante divide as despesas do imóvel, para, segundo ele, evitar a suspensão. Informou que a fim de obter a prova do ato ilícito, a mesma transferiu R$ 400,00 via pix. Requereu: a) a revisão da fatura na competência maio de 2022; e b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 800,00.

2. Em contrapartida, a Ré sustenta que o corte ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento das faturas 09/2021 a 03/2022.

3. Analisando os autos, verifica-se que a fatura de maio, ora questionada, não destoa abruptamente da média de meses anteriores e posteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela promovida, o qual colaciono abaixo:

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas (vencimento em junho/2022) registraram consumo de R$1.772,14 (ID 111863009). Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID 111863011), nota-se que a média de consumo apurada no período novembro/2021 a abril/2022 é de R$ 1.109,86, sendo que no mês de dezembro/2021 a fatura veio no valor de R$ 1.431,19 1. Desta forma, embora a empresa reclamada não tenha apresentada prova técnica da regular aferição do medidor de energia elétrica, constata-se que a fatura impugnada não é excessiva, visto que se aproxima da média dos últimos ciclos não impugnados. Portanto, não havendo cobrança excessiva, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.”

6. Quanto a alegação de que o preposto Milton Pereira de Almeida (telefone com WhatsApp 65 99261-7986) esteve no local sem apresentar uma ordem de serviço e cobrou o valor de R$ 500,00 da sra. Luzia, com quem o Reclamante divide as despesas do imóvel, para, segundo ele, evitar a suspensão. Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há qualquer evidência de que o Sr. Milton Pereira de Almeida, mencionado pela parte reclamante, seja preposto da parte reclamada. Além disso, a parte autora não demonstra que procurou a ré para contestar as faturas ou revisar o consumo, o que demonstra seu desinteresse em solucionar o caso.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023